Tribunal: TJPA
Processo: 0810456-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810456-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 0810456-43.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AAGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA
e ora embargados
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 09 de maio de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 0810456-43.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E MOLECULAR DE SERVICOS LTDA

EMBARGADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

TIM S/A, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID
13530097
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
13248605 -
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130, III, CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu pedido de chamamento ao processo e instou as partes à produção de provas,

2. Pretende o agravante com o presente recurso reformar a decisão interlocutória, sob a justificativa de necessidade do chamamento do Instituto;

3. A integração à lide, na qualidade de chamamento ao processo, do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda. demonstra-se necessária para o desenvolvimento da lide, bem como para a apuração de responsabilidades acerca do ocorrido, podendo, outrossim, ser excluída da lide na hipótese de demonstração de ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano reclamado.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDOLHE

PARCIAL PROVIMENTO DETERMINANDO O CHAMAMENTO

DO INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE

SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS DO ART. 130, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”

Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto a vedação da intervenção de terceiros nas relações de consumo, não sendo admissível o chamamento do embargante a lide, posto que não existe numa relação contratual entre o embargante e o embargado Sr. Sindnir Carlos Baia Ferreira.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela necessidade de chamar o Instituto de
Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA, para compor a lide na fase instrutória, que a questão principal desenvolve-se exatamente acerca da alegação de má prestação do serviço pela Operadora de Saúde, a qual, entretanto, envolve diretamente a atuação do então chamado.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
09 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 16/05/2023